Tribunal: TJBA
Processo: 8169024-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169024-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROQUELINA DO NASCIMENTO FREIRE

Advogado(s)
:
DANIEL FERREIRA FREIRE

APELADO: THIAGO DOS SANTOS OLIVERIO

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/1997. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE POSSE DE BOA-FÉ FUNDADA EM DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto em face de sentença que, em Ação de Imissão na Posse, julgou procedente o pedido para determinar a imissão do arrematante na posse do imóvel e condenar a ocupante ao pagamento de taxa de ocupação mensal. A Apelante sustenta, em síntese, que sua permanência no imóvel durante certo período se deu amparada por decisão judicial de natureza liminar, que suspendera os efeitos do leilão, configurando sua posse como de boa-fé e, por conseguinte, afastando a obrigatoriedade de pagamento da referida taxa durante a vigência da medida.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do recurso consiste em definir se a posse exercida pela antiga devedora fiduciante, amparada por medida liminar que suspendeu provisoriamente os efeitos do leilão extrajudicial – e que foi posteriormente revogada por decisão de mérito definitiva –, pode ser considerada de boa-fé a ponto de afastar a incidência da taxa de ocupação prevista no artigo 37-A da Lei nº 9.514/1997 durante o período de vigência da referida liminar.

III. Razões de decidir

O direito à imissão na posse pelo arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, promovido nos termos da Lei nº 9.514/1997, é consequência direta da consolidação da propriedade e do registro do título aquisitivo, conforme dispõe o artigo 30 do referido diploma legal. Uma vez que a ação anulatória do procedimento de execução extrajudicial proposta pela antiga devedora foi julgada improcedente em todas as instâncias da Justiça Federal, o direito do arrematante à posse do bem torna-se indiscutível.

A taxa de ocupação, estabelecida no artigo 37-A da Lei nº 9.514/1997, possui natureza jurídica de indenização compensatória, destinada a ressarcir o novo proprietário pela privação do uso e gozo do bem desde a data da arrematação até a sua efetiva imissão na posse. A sua incidência não está condicionada à má-fé do ocupante, mas sim ao fato objetivo da ocupação do imóvel por quem não mais detém título jurídico oponível ao do arrematante.

A obtenção de uma tutela provisória de urgência, como a liminar que suspendeu o leilão, ocorre sob a responsabilidade e o risco da parte que a requer. A posterior revogação dessa medida por uma sentença de mérito, que confirma a legalidade do procedimento expropriatório, opera efeitos retroativos (ex tunc), desconstituindo a base jurídica que amparava provisoriamente a posse da ocupante. Assim, a posse, que já era injusta em face do novo proprietário desde a arrematação, não se convalida como de boa-fé pela existência de uma decisão precária e posteriormente revertida.

Isentar a Apelante do pagamento da taxa de ocupação durante o período de vigência da liminar configuraria enriquecimento sem causa, pois lhe permitiria usufruir gratuitamente de um bem que não mais lhe pertencia, em detrimento do legítimo proprietário, que se viu privado de exercer plenamente os seus direitos dominiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 é devida desde a data da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial até a efetiva imissão do adquirente na posse, possuindo natureza jurídica de indenização pela privação do uso do bem. 2. A existência de medida liminar, posteriormente revogada por decisão de mérito transitada em julgado, que suspendia provisoriamente os efeitos do leilão não caracteriza a posse do antigo devedor fiduciante como de boa-fé para fins de isenção da taxa de ocupação, uma vez que a tutela provisória não altera a natureza da obrigação e seu desfazimento opera efeitos retroativos, confirmando a irregularidade da ocupação desde a alienação."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, arts. 30 e 37-A. Código Civil, art. 1.228. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8169024-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
ROQUELINA DO NASCIMENTO FREIRE
e como Apelado
, THIAGO DOS SANTOS OLIVERIO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05